Tribunal: TJMT
Processo: 0002108-33.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002108-33.2011.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESPÓLIO DE BERENICE GONCALINA DE ARRUDA GOMES registrado(a) civilmente como BERENICE GONCALINA DE ARRUDA GOMES - CPF: 345.972.981-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE BERENICE GONCALINA DE ARRUDA GOMES registrado(a) civilmente como BERENICE GONCALINA DE ARRUDA GOMES - CPF: 345.972.981-34 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve a extinção da execução fiscal devido ao falecimento da contribuinte antes da citação. O agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa foi lavrada contra o espólio e que a execução deve prosseguir, com a responsabilização patrimonial dos sucessores.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio quando o contribuinte faleceu antes da citação.

III. Razões de decidir

3.

A execução fiscal foi ajuizada contra a contribuinte em 2011, sendo que seu falecimento ocorreu apenas em 2015, o que evidencia que a CDA não foi lavrada contra o espólio, mas sim contra a pessoa física falecida.

4.

O artigo 4º, III, da Lei nº 6.830/1980 não se aplica ao caso, pois essa previsão exige que a execução fiscal tenha sido originalmente proposta contra o espólio, o que não ocorreu.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que o espólio somente pode figurar no polo passivo da execução fiscal se o falecido foi validamente citado antes do óbito.

6.

Como no caso concreto a contribuinte faleceu antes da citação, não houve formação válida da relação processual, tornando inviável a sucessão processual ou o redirecionamento da execução ao espólio.

7.

A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a propositura da ação, permitindo apenas a substituição da CDA até a sentença dos embargos, o que reforça a impossibilidade de redirecionamento ao espólio.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do contribuinte antes da citação inviabiliza a formação válida da relação processual na execução fiscal, impedindo o redirecionamento ao espólio.

2.

A modificação do sujeito passivo da execução fiscal não é permitida, conforme a Súmula 392 do STJ, salvo nos casos expressamente previstos na legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, TJ-SC, Apelação n. 0026531-68.2012.8.24.0064, Rel. Des. Leandro Passig Mendes, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão de ID 250620661 que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,

mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Berenice Gonçalina de Arruda Gomes, sob o fundamento de que a devedora faleceu antes da citação, impossibilitando o redirecionamento da execução ao espólio.

O agravante sustenta que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, nos termos do artigo 4º, III, da Lei nº 6.830/80.

Argumenta, ainda, que a
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
foi regularmente lavrada contra o espólio e que a execução fiscal foi ajuizada em seu desfavor, devendo, portanto, prosseguir para garantir a cobrança do crédito tributário devido.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja acolhido o recurso de apelação, reformando-se a sentença e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (ID 272585378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminarmente, verifica-se a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

Rememorando os autos, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença que extinguiu o feito, ante o falecimento da contribuinte antes da citação, argumentando que a
“execução fiscal foi regularmente proposta contra a contribuinte, que faleceu no curso do processo. Com o falecimento, a responsabilidade patrimonial se transfere ao espólio, o qual passa a ser legitimado passivamente para a continuidade da execução, conforme previsto no artigo 597 do CPC”.
(ID 242239688 - Pág. 7). O recurso foi desprovido
pela decisão monocrática agravada.

Em sede de agravo interno, pleiteando a reforma da decisão, aduz que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi regularmente lavrada contra o espólio e que a execução fiscal foi ajuizada em seu desfavor, devendo, portanto, prosseguir para garantir a cobrança do crédito tributário devido, diante da legitimidade do espólio.

O agravo interno deve ser desprovido.

Diferentemente do alegado pelo agravante, a CDA foi constituída e a execução fiscal ajuizada contra a contribuinte Berenice Gonçalina de Arruda Gomes em
7/1/2011
, e não contra o espólio.

Além disso, a contribuinte faleceu apenas em 2015, conforme Comprovante de Situação Cadastral no CPF emitido pela Receita Federal (ID 242239682 - Pág. 8).

Portanto, não há amparo para a alegação do agravante de que a execução foi proposta nos termos do artigo 4º, III, da Lei nº 6.830/80, uma vez que essa previsão legal se aplica apenas quando a execução fiscal é originalmente ajuizada contra o espólio.

Ademais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal é no sentido de que, para que o espólio possa figurar no polo passivo da execução fiscal, é necessário que o falecido tenha sido validamente citado antes de seu óbito.

No caso concreto, a executada faleceu antes da citação pessoal. Dessa forma, não houve formação válida da relação processual com a devedora originária, razão pela qual não se pode falar em sucessão processual ou redirecionamento da execução ao espólio.

Além disso, a Súmula 392 do STJ dispõe que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, mas não pode modificar o sujeito passivo da execução.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
"Conforme entendimento sedimentado pelo superior tribunal de justiça, em incidente de recursos repetitivos, o redirecionamento da execução fiscal aos sucessores somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre depois da efetiva citação" (Apelação cível n . 0301903-93.2015.8.24 .0012, rel. Des. Jaime Ramos, 3ª Câmara de Direito Público, j. em 29-9-2020) . "[...] o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. 3. Recurso especial não provido"(REsp 1410253/SE, rel. Min . Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em 19-03-2015). (TJSC, Apelação n. 0026531-68 .2012.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Leandro Passig Mendes, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-02-2025). (TJ-SC - Apelação: 00265316820128240064, Relator.: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 18/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência dominante, não havendo motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025